Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. VALOR DO DIA MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De rigor o afastamento do trâmite processual em segredo de justiça quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto, sendo suficiente a anotação de sigilo nos documentos que especificamente contêm informações bancárias das vítimas.
2. As circunstâncias do crime merecem especial reprovação, pois os delitos foram precedidos de cautelosa premeditação: os crimes foram praticados em local público, com câmeras de segurança, os acusados escolheram um bairro de alto poder aquisitivo e elegeram cautelosamente suas vítimas, além disso, se deslocaram de outra unidade da federação para perpetrarem os crimes no Distrito Federal, evidenciando a prática criminosa acima da comumente observada.
3. É possível a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo financeiro experimentado pelas vítimas extrapola a reprovabilidade inerente à conduta tipificada.
4. O patamar de aumento de pena referente à circunstância judicial avaliada negativamente deve ser readequado, visto que em desconformidade com o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6 para cada circunstância judicial) em recentes julgados.
5. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.
6. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
7. Recursos parcialmente providos.